Tribunal: TJBA
Processo: 8155678-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155678-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERLANE DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). ALEGADAS OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e por ERLANE DOS SANTOS ALVES contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Cível nº 8155678-48.2023.8.05.0001, que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, determinando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR), com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de omissão quanto à análise da regularidade da contratação e da autorização para inclusão de dados no SCR, bem como a alegação de erro material no dispositivo do acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. As questões levantadas pelo BANCO BRADESCO S.A. foram expressamente enfrentadas no voto condutor, que reconheceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelas informações inseridas no SCR, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017, bem como a ausência de comprovação de prévia notificação da consumidora.
4. Os embargos do banco visam à rediscussão do mérito do julgado, finalidade incompatível com o recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
5. Não há erro material no dispositivo quanto à redistribuição da sucumbência, tendo sido corretamente fixado o pagamento pro rata das custas e honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação à beneficiária da gratuidade de justiça.
6. Inviável a aplicação de multa por litigância de má-fé, por inexistirem elementos que indiquem abuso do direito de recorrer ou deslealdade processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de comprovação de prévia notificação do consumidor legitima a determinação de exclusão de registro no SCR, sendo as instituições financeiras responsáveis pelas informações prestadas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos de
n. 8155678-48.2023.8.05.0001
, em que figuram, reciprocamente, como Embargantes e Embargados
BANCO BRADESCO SA e ERLANE DOS SANTOS ALVES.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO BRADESCO SA e por ERLANE DOS SANTOS ALVES
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça